Tribunal: TJSP
Processo: 1006404-02.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Notificação para apresentação de documentos, nos termos da Lei Municipal no 4.091/14 que estabeleceu a obrigatoriedade de manutenção de sistema de videomonitoramento e serviços de segurança privada, além de outras providências, quando disponíveis terminais eletrônicos de autoatendimento bancário compartilhado – ATM. Constitucionalidade da lei debatida pelo Órgão Especial

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. Notificação para apresentação de documentos, nos termos da Lei Municipal no 4.091/14 que estabeleceu a obrigatoriedade de manutenção de sistema de videomonitoramento e serviços de segurança privada, além de outras providências, quando disponíveis terminais eletrônicos de autoatendimento bancário compartilhado – ATM. Constitucionalidade da lei debatida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, nos autos da ADIn 2213368-68.2017.8.26.0000, transitada em julgado. Obrigação imposta somente às instituições bancárias, categoria na qual não se enquadra a apelante, revendedora de combustíveis. Recurso provido para conceder a ordem.